Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE QUANTO AO CRÉDITO EXTINTO PELA COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a extinção do débito pela compensação e, em consequência, da própria execução quanto ao valor principal, não há falar na incidência de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença. Trata-se de parcela acessória, que não subsiste com a extinção da verba principal.
2. A extinção do Cumprimento de Sentença com base na compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes tem como consequência lógica a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15 quanto ao valor do débito principal.
3. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.